Tribunal: STF
Processo: RHC 205939
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 576.306/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Leonardo Macedo foi condenado, em primeira instância, "ao cumprimento de 06 (seis) meses de detenção, regime aberto, por infração ao art. 352 (que absorveu o roubo dos objetos inerentes ao crime de evasão), c/c art. 129, caput, c/c art. 65, inciso I, ambos do Código Penal, nos termos do art. 383, CPP.".
    Irresignado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual decidiu, "por votação unânime, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para afastar o princípio da consunção e condenar Leonardo Macedo também ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dias) de reclusão, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II e V, §2ª-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, mantendo-se as demais cominações legais fixadas na sentença.".
    Em face dessa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no qual pleiteou, em síntese, "pela aplicação do princípio da consunção e, subsidiariamente, pela readequação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.". 
    A liminar foi indeferida. No mérito, por decisão monocrática, o Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO denegou a ordem de habeas corpus.
    Contra essa decisão, a defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus 576.306/SC (Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO), ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, nos termos da seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 443/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 
    1. Preconiza esta Corte Superior que "se reconhece o princípio da consunção quando uma norma penal incriminadora constitui meio necessário ou uma normal fase de preparação ou de execução de outro crime, caracterizando-se entre as condutas a dependência ou subordinação, ainda que os crimes em voga envolvam a tutela de bens jurídicos diversos e a infração mais grave seja absorvida pela de menor gravidade. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos autos" (AgRg no REsp n. 1.395.672/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 
    2. As instâncias ordinárias destacaram circunstâncias concretas que justificam, na terceira fase de dosimetria, a exasperação da pena em índice superior ao mínimo legal – delito cometido com emprego de arma de grosso calibre, concurso de sete agentes e restrição, por tempo relevante, da liberdade das vítimas, as quais foram algemadas, e uma delas ainda foi feita de refém –, em total consonância, portanto, com a Súmula n. 443 desta Corte. Precedentes. 
    3. Agravo regimental improvido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa busca, novamente, "pela aplicação do princípio da consunção e, subsidiariamente, pela readequação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria.".
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva para a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de roubo e evasão mediante violência, sob o seguinte fundamento:
    […]
    A decisão agravada, na parte que interessa ao deslinde da controvérsia, foi proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 779 e 781): 
    Como, no caso, a Corte local, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu que a subtração praticada pelo paciente e por seus comparsas contra os ofendidos Natan e Atlas não constituiu meio necessário para concretizar a evasão do ergástulo onde cumpriam pena, chegar a entendimento diverso implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. [...] 
    Com efeito, a exasperação da pena em fração superior à mínima não se deu tão só pelo número de majorantes reconhecidas, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que a empreitada criminosa foi praticada por 7 agentes — número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas —, com o emprego de arma de grosso calibre e mediante restrição, por tempo relevante, da liberdade das vítimas, as quais foram algemadas, e uma delas ainda foi feita de refém. Nesse tear, entendo justificada a aplicação de fração superior à mínima legal na terceira etapa do cálculo da dosimetria da pena. (Grifei.) 
    Como se vê, o agravante limita-se a repisar os termos da impetração em sua peça recursal, razão pela qual concluo que inexistem elementos suficientes para infirmar a decisão impugnada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 
    Assim, nenhuma censura merece o decisório agravado, que deve ser mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    Segundo NELSON HUNGRIA e RENÉ ARIEL DOTTI, "[h]á consunção quando um crime é meio necessário ou normal etapa de preparação ou de execução de outro crime" (Comentários ao Código Penal: Volume I, tomo I (arts. 1º a 10, arts. 1º a 12), 6ª Ed. Rio de Janeiro, GZ, 2014, pág. 210). 
    Conforme consignado nestes autos, "visando garantir o êxito da fuga, os denunciados, em comunhão de esforços e vontades, mediante violência, agredindo o agente prisional Natan Flávio Moreira da Costa (laudo pericial de fl. 51) e restringindo sua liberdade, algemando-o e o cobrindo com um cobertor, lograram subtrair para si uma espingarda, calibre 12, municiada com 6 (seis) munições de mesmo calibre, de propriedade do Departamento de Administração Prisional, que aquele deixara preparada ao ouvir a movimentação dos reclusos. Ainda com o agente prisional rendido, os denunciados, exercendo grave ameaça com o emprego da arma de fogo da qual previamente se assenhoraram, subtraíram para si também o aparelho celular, marca Motorola, modelo G5, de propriedade de Natan. Ato contínuo, novamente empregando ostensivamente o armamento, os denunciados abordaram o agente penitenciário Atlas Xavier de Azambuja, subtraindo para si o uniforme do DEAP que aquele vestia na ocasião e, na sequência, também restringindo a liberdade daquele com o uso de algemas e o agredindo (laudo pericial de fl. 53), levaram-no até o andar inferior e, ao perceberem que não seria possível abrir as demais celas, mantiveram-no sob sua guarda até a área externa da Penitenciária, a fim de assegurar o sucesso da empreitada. Com tal conduta, os denunciados lograram chegar até o portão de acesso das viaturas policiais e dali empreenderam fuga em direção ao Morro do Horácio, oportunidade em que Atlas conseguiu se livrar da ação criminosa, enquanto os denunciados se evadiram para local ignorado em poder dos objetos subtraídos.".
    Diante desses fatos, consignou o acórdão local que "embora tenham sido praticados em sequência, os roubos circunstanciados em concurso formal (art. 157, §2º, II e V e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70 ambos do Código Penal) não constituíram meio de execução ou fase de preparação para a prática do crime de evasão mediante violência (art. 352 do Código Penal).".
    Já o Superior Tribunal de Justiça afirmou que "a Corte local, soberana na análise das circunstâncias fáticas da causa, entendeu que a subtração praticada pelo paciente e por seus comparsas contra os ofendidos Natan e Atlas não constituiu meio necessário para concretizar a evasão do ergástulo onde cumpriam pena, chegar a um entendimento diverso implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.".
    Daí o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ratificado pelo Superior Tribunal de Justiça, acerca da autonomia das condutas e da não incidência do princípio da consunção. E, para afastar o entendimento das instâncias antecedentes, seria necessária a reanálise de fatos e provas, providência incompatível por esta via processual. 
    Em relação aos pedidos da defesa para a "readequação da fração de aumento na terceira fase da dosimetria", igualmente não merecem prosperar. 
    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).
    Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a majoração da reprimenda na terceira fase da dosimetria das penas foi devidamente motivada, com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 
    A propósito, a fundamentação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina: 
    [...]
    Por derradeiro, necessário frisar que os crimes de roubo foram praticados em concurso de pessoas - 7 (sete) indivíduos -, e conforme verificado pela prova oral acima transcrita, as vítimas tiveram suas liberdades restritas - foram algemadas -, sendo que uma delas ainda foi feita refém. Os crimes foram praticados também mediante o emprego de arma de fogo - utilizaram uma espingarda calibre .12 -, portanto, tais fatores denotam maior gravidade da conduta desempenhada, fazendo jus ao acréscimo na terceira etapa da dosimetria, de 3/8 (três oitavos) - §2º, II e V do art. 157 do Código Penal - e 2/3 (dois terços) quanto ao emprego de arma de fogo.
    [...]
    E, consignou o Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Com efeito, a exasperação da pena em fração superior à mínima não se deu tão só pelo número de majorantes reconhecidas, tendo sido apresentada fundamentação concreta, capaz de justificar a aplicação cumulativa das causas de aumento reconhecidas e de demonstrar a especial reprovabilidade da conduta, notadamente, pelo fato de que a empreitada criminosa foi praticada por 7 agentes — número superior ao necessário para majorar o delito pelo concurso de pessoas —, com o emprego de arma de grosso calibre e mediante restrição, por tempo relevante, da liberdade das vítimas, as quais foram algemadas, e uma delas ainda foi feita de refém. Nesse tear, entendo justificada a aplicação de fração superior à mínima legal na terceira etapa do cálculo da dosimetria da pena
    [...]
    No caso, a Corte local valeu-se da pluralidade de agentes (7), com uso de arma de fogo e as vítimas tiveram as suas liberdades restritas com algemas (uma delas feita refém) para fundamentar a majoração, circunstâncias fáticas essas que, na trilha da jurisprudência desta CORTE SUPREMA, são suficientes para a manutenção do patamar aplicado pelas instâncias ordinárias (RHC 152.073/SC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 01/06/2018; RHC 153.135/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 11/05/2018; RHC 154.124/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/04/2018 e RHC 152.058/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/02/2018), não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.
    Nesse contexto, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que "se buscou fundamentar a majoração acima do mínimo unicamente em critério matemático", demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente